Tribunal: TJPA
Processo: 0801625-20.2024.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801625-20.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ISRAEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. REBELIÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DE DETENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por detento sobrevivente de rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira em 29/07/2019, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00, com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a rebelião decorrente de conflito entre facções criminosas rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do Estado; (
ii
) estabelecer se o dano moral do detento sobrevivente depende de comprovação específica ou é presumido; (
iii
) determinar se o valor da indenização e os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença estão adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente pelos danos causados a detentos sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo-lhe imposto dever específico de proteção à integridade física e moral (art. 5º, XLIX).

A ocorrência de rebeliões e conflitos entre facções integra o risco da atividade estatal de custódia, não configurando fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.

A omissão estatal no dever de guarda e segurança caracteriza falha do serviço e estabelece o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O dano moral decorrente da participação em rebelião prisional de extrema violência configura hipótese de dano in
re

ipsa
, sendo presumido diante da gravidade dos fatos.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformização jurisprudencial, justificando a redução do valor para R$ 15.000,00.

Os juros de mora e a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública devem seguir o índice da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021, Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde objetivamente por danos sofridos por detentos em razão de omissão no dever de guarda, não sendo afastada a responsabilidade por rebelião decorrente de conflito entre facções. 2. O dano moral de detento sobrevivente de rebelião prisional é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova específica do abalo. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e da uniformização jurisprudencial. 4. Em condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 487, I, 85, § 2º, e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526 (Tema 592); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0808583-56.2023.8.14.0005, j. 17.05.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A decisão recorrida,
em ID nº
32274165, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, sob o fundamento de omissão no dever de guarda e proteção de detento custodiado durante a rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira em 29/07/2019, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com incidência, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
, ID nº
32274168, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil do Estado, sob o argumento de rompimento do nexo causal, por se tratar de fato exclusivo de terceiros, decorrente de conflito entre facções criminosas, caracterizando evento imprevisível e inevitável; (
ii
) a ausência de comprovação de dano moral concreto e individualizado, não sendo cabível a presunção automática do dano; (
iii
) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte em casos análogos; (
iv
) a inadequação dos critérios de juros de mora e correção monetária, requerendo a aplicação do índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, conforme Tema 810 do STF, e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021; ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação e adequar os consectários legais.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões
em ID nº
32274172, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O p
resente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A sentença recorrida tem à seguinte conclusão:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral e
EXTINGO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (29/07/2019), conforme Súmula 54 do STJ.

A partir de 09 de dezembro de 2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, para a atualização monetária e compensação da mora, incidirá unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

Isento o réu ao pagamento das custas processuais, todavia condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se está configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará pelos danos morais alegadamente sofridos por detento sobrevivente de rebelião ocorrida no sistema prisional, especialmente quanto à existência de nexo causal diante da alegação de fato exclusivo de terceiros e ausência de omissão específica estatal; subsidiariamente, discute-se a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a correção dos critérios de incidência dos juros de mora e atualização monetária aplicados na sentença.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO NEXO CAUSAL

O cerne da questão reside em definir se a ocorrência de uma rebelião, ainda que deflagrada por uma
disputa
entre facções, é capaz de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do Estado.

A resposta, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais pátrios, é negativa.

A responsabilidade civil do Estado, no caso de danos a detentos sob sua custódia, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Mais do que isso, recai sobre o Estado um dever específico de proteção, previsto no art. 5º, XLIX, da Carta Magna, que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.

A falha em cumprir esse dever configura uma omissão específica, que atrai a responsabilidade objetiva. O argumento de "fato exclusivo de terceiro" não prospera,
pois
a atuação de facções criminosas e a ocorrência de rebeliões são, infelizmente, eventos inseridos no risco da atividade de custódia e não podem ser considerados
estranhos ou
inevitáveis a ponto de caracterizar caso fortuito ou força maior. A obrigação do Estado é, precisamente, manter a ordem, a disciplina e a segurança para neutralizar esses riscos
ou ao menos demonstrar que efetivamente atuou para
evita-los
, o que, não fez nos autos.

Ao não impedir o motim
ou demonstrar condutas efetivas para evitar a sua ocorrência
e suas trágicas consequências, o Estado falhou em seu dever de guarda, estabelecendo-se, assim, o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo
detento.

Nesse sentido, o STF, no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), firmou tese de que
"
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.
", entendimento que se aplica, com
igual
razão, à violação da integridade física e moral dos sobreviventes.

Portanto, afasto a tese de exclusão da responsabilidade.

DO DANO MORAL E SUA NATUREZA IN RE IPSA

O Apelante argumenta que o dano moral não foi comprovado, pois o Apelado não apresentou laudos psicológicos ou outras provas do abalo sofrido. Tal argumento não merece acolhida.

A situação em análise configura um clássico caso de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano presumido, que independe de prova. A simples condição de estar presente, como detento, em um ambiente prisional durante uma rebelião de proporções catastróficas, com atos de barbárie e dezenas de mortes, é suficiente para que se presuma a ocorrência de grave abalo psicológico, angústia, terror e violação da dignidade humana.

Exigir que o sobrevivente de um massacre produza prova técnica de seu sofrimento seria impor um ônus desarrazoado e esvaziar o próprio conceito de dano moral. O dano, aqui, decorre da própria força dos fatos (
ex
facto). A exposição ao risco iminente de morte, a convivência por horas com a violência extrema e a perda da sensação mínima de segurança constituem, por si sós, a lesão extrapatrimonial.

Dessa forma, comprovado que o autor era um dos detentos presentes no presídio durante a rebelião, o dano moral é uma consequência direta e inquestionável do evento, sendo devida a reparação.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO (QUANTUM INDENIZATÓRIO)

O juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 30.000,00. O Estado Apelante requer a redução para R$ 15.000,00, citando precedente desta Corte em caso análogo.

Na fixação do quantum, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da medida. É fundamental, ainda, buscar a uniformização jurisprudencial para garantir a isonomia no tratamento de situações idênticas.

Assim, em que pese a gravidade inegável do evento, em nome da segurança jurídica e da isonomia, é prudente alinhar a presente decisão ao entendimento que vem sendo consolidado neste Tribunal.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. SOBREVIVENTE DE REBELIÃO
CARCERÁRIA OCORRIDA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA. SEGUNDA MAIOR TRAGÉDIA CARCERÁRIA DO PAÍS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por custodiado sobrevivente da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, ocorrida em 29 de julho de 2019, fixando reparação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida indenização por danos morais ao detento sobrevivente de rebelião carcerária sem prova pericial do abalo psíquico;

(
ii
) saber se o valor fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, à luz de precedentes análogos e da natureza do dano presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes da falha na segurança de presídios é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, sobretudo quando decorre de omissão específica no dever de guarda e proteção dos custodiados.

4. O trauma vivenciado por sobreviventes da rebelião configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova técnica, dada a notoriedade e a gravidade do evento.

5. A jurisprudência, inclusive no julgamento da ADPF 347 pelo STF, reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, evidenciando a responsabilidade estatal.

6. O valor arbitrado a título de reparação moral deve observar parâmetros de equidade e uniformização jurisprudencial, evitando disparidades entre vítimas fatais e sobreviventes.

7. Fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com observância aos precedentes e à proporcionalidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: 0808583-56.2023.8.14.0005 Altamira - PA, 3, Data de Publicação: 05/17/2025)

Portanto, defiro o pedido subsidiário para minorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Neste ponto, a razão assiste ao Apelante. A sentença aplicou juros de mora de 1% ao mês, contrariando o regime jurídico específico da Fazenda Pública.

A matéria é regida por teses vinculantes. Conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, nas condenações não tributárias contra a Fazenda Pública, os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, passa a incidir unicamente a taxa SELIC, que já engloba juros e correção.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste capítulo para adequar os consectários legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença nos seguintes termos:

a) Reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) Determinar que sobre o valor da condenação incidam: Correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data
do
arbitramento, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (29/07/2019), até 08/12/2021; A partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
o
voto.

Belém,
23
de
março
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/04/2026